Tribunal: TJSP
Processo: 0001026-13.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve e ameaça – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301, da Comarca de
Jarinu, em que é apelante GELSON ALEX DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a
respeitável sentença apelada por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301 - lauda 2/18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301 - lauda 3/18
Voto:
24656 CFF/Ce
Apelação:
0001026-13.2017.8.26.0301
Comarca:
Jarinu
Vara:
Vara única
Processo:
numeração única
Apelante:
Gerson Alex de Souza
Apelado:
Ministério Público
Violência doméstica
Lesão corporal de
natureza leve e ameaça Apelação Conjunto
probatório suficiente para o reconhecimento
dos crimes
Penas motivadamente dosadas,
necessárias e suficientes para reprovação e
prevenção dos crimes
Sentença mantida

Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Gerson Alex de Souza foi
condenado, por incurso nos artigos 129, § 9o, e 147, caput, na forma
do artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento de 05 (cinco)
meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto (fls.
171/173 e 175).
Apela o réu, em busca da absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301 - lauda 4/18
sustentando a tese de legítima defesa (fls. 209/211).
O
recurso
foi
contrariado
(fls.
216/218), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 226/233).
É o relatório.
A acusação é de que, na condição de
tempo e lugar descrita na inicial, o apelante ofendeu a integridade
física de sua companheira Natália de Souza Costa, causando-lhe as
lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de
corpo de delito.
Consta, ainda, que nas mesmas
circunstâncias, prevalecendo das relações domésticas e familiares, o
recorrente a ameaçou, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto
e grave.
Segundo apurado, o réu e a vítima
eram companheiros e, no dia dos fatos, Gerson agrediu Natália com
um soco no rosto e um na cabeça, além de ameaçá-la de morte caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301 - lauda 5/18
acionasse a polícia noticiando o ocorrido.
Consta,
por
fim,
que,
Natália
representou e, ainda, por se sentir apavorada, solicitou a concessão de
medidas de proteção e mudou para a residência de sua genitora.
A materialidade é inquestionável e, a
autoria, de igual modo, com segurança sobre o recorrente.
Perante a autoridade judicial, Gerson
declarou que agrediu a vítima em revide, após uma discussão (mídia
digital).
Contudo, a prova oral colhida sob o
manto do contraditório, edificada em seu desfavor, restou
estratificada na respeitável sentença, destacando-se nos seguintes
termos:
“(...)
A vítima Natália de Souza Costa, afirmou em Juízo que
foi agredida pelo réu no dia dos fatos, porém negou ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301 - lauda 6/18
ameaçada (fls. 153/155).
O réu Gelson Alex de Souza, declarou em Juízo que na
data dos fatos, depois de uma discussão, Natália o agrediu, e
ele revidou, acertando a vítima por acidente (fls. 153/155).
A testemunha Antônio Carlos da Costa, pai da vítima,
declarou em Juízo que após agressão a filha o ligou, e quando
compareceu ao local dos fatos, Natália o contou sobre o
ocorrido, dizendo que foi agredida e ameaçada de morte por
Gelson (fls. 153/155).
A testemunha Maria Daniela da Silva, madrasta da
vítima, declarou em Juízo, que não estava presente na data
dos fatos, porém, Natália a contou posteriormente, que foi
agredida pelo acusado. Disse ainda, que por diversas vezes viu
a vítima machucada (fls. 153/155).
Como se vê, há prova suficiente da autoria e
materialidade, pois as provas orais colhidas encontram-se em
harmonia, não havendo qualquer prova em favor da versão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301 - lauda 7/18
réu na fase policial, de que não praticou os fatos (fls. 23/27).”
(fls. 172)
Destarte, irrefutável a imputação
atribuída ao apelante na exordial, inexistindo dúvidas acerca do acerto
do desate condenatório, eis que suficientemente infirmada pelo
conjunto probante amealhado aos autos.
Com efeito, as provas recolhidas
restaram suficientemente compatibilizadas tanto com as declarações
da vítima, quanto com as das testemunhas, as quais prestaram
depoimentos harmônicos (vide fls. 06/07, 23, 25/26, e mídia digital).
Urge obtemperar, a propósito dos
depoimentos da ofendida Natália, que, nos casos envolvendo delitos
ocorridos no âmbito da violência doméstica e familiar praticados, em
regra, na esfera da convivência íntima e em situação de
vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas a
palavra da vítima assume especial relevância probatória na elucidação
dos fatos, e na identificação do autor, tanto porque em consonância
com os demais elementos probantes, quanto porque não detectado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301 - lauda 8/18
qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não se
vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
Nessa direção:
“Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica,
a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez
que são cometidos, em sua grande maioria, às
escondidas, sem a presença de testemunhas.” (STJ, 5a
Turma, HC no 385290/RS, Rel. Felix Fischer, DJ 18.04.2017).
“No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da
vítima possui especial relevância para fundamentar a
condenação, notadamente se a conduta foi praticada em
contexto de violência doméstica ou familiar.” (STJ, 5a
Turma, HC no 327231/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJ
17.03.2016).
De legítima defesa não se cogita.
Conforme se infere da prova colhida
nos autos, de fato, não se evidenciou, pois, nos termos do disposto no
artigo 25, do Código Penal, a excludente se caracteriza quando o
agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301 - lauda 9/18
agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
Há,
portanto,
duas
condutas
contrapostas, uma ação agressiva e uma ação defensiva, havendo a
necessidade, ainda, de que a agressão seja contemporânea ao
momento do fato, de tal maneira que a reação contra o agressor
represente o único meio para proteger o bem em perigo.
Todavia, ao contrário do sustentado
defensivamente, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os
pressupostos legais da excludente invocada.
Ademais, ainda que tenha havido de
fato algum entrevero entre as partes ou até ataque inicial pela vítima,
o meio utilizado para a suposta defesa não guardou qualquer
proporção com a eventual agressão a que o réu, porventura, tenha
sido submetido (não demonstrado nos autos).
Nesse
sentido,
eventuais
animosidades existentes entre as partes, não seriam suficientes para
justificar a excludente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301 - lauda 10/18
Ressalte-se ainda que, a corroborar o
relato da vítima, as lesões corporais suportadas por ela, embora de
natureza leve, foram materialmente atestadas pelo laudo pericial de
fls. 29/30, e se compatibilizam com suas declarações externadas em
ambas fases da persecução penal (Equimose violácea peri-orbitária à
direita, com hemorragia conjuntival. Equimose violência na face lateral
do joelho direito).
Do mesmo modo, a prova oral
evidenciou de forma suficiente o elemento do crime tipificado no
artigo 147, do Código Penal, consistente na vontade livre e consciente
de incutir na vítima fundado temor de lhe causar mal injusto e grave,
dirigindo-lhe ameaças sérias, concretas e idôneas.
Em outras palavras, a conduta do
acusado é formal e materialmente típica, restando plenamente
configurado o crime do artigo 147 do Código Penal, ainda que as
ameaças tivessem sido proferidas em momento de exaltação ou
euforia.
Ora, não se exige, para a configuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301 - lauda 11/18
da ameaça, que o agente se apresente em estado especialmente calmo
ou tranquilo, mesmo porque é sabido que grande parte das
intimidações ocorre em circunstâncias de raiva, cólera, o que, contudo,
não tem o condão de desnaturar a intenção deliberada de ameaçar a
vítima, conforme restou demonstrado na hipótese.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já
assentou:
“É importante ressaltar, neste ponto, que o ânimo
exaltado, a raiva e a explosão emocional, entre outros
descontroles, não afastam a tipificação do delito de
ameaça, visto que basta sua intimidação ou mesmo gerar
temor à vítima para sua configuração. Aliás, o crime de
ameaça é formal e instantâneo, sendo irrelevante o
estado emocional do agente, vez que ninguém profere
palavras ameaçadoras a ponto de atemorizar a vítima
quando está calmo e equilibrado, o que independe do
dolo” (TJSP, 9a Câmara Criminal Extraordinária, Apelação no
0000304-74.2015.8.26.0486, Rel. Des. Sérgio Coelho, DJ
06.10.2017).
Outrossim,
vale
destacar
o
consignado pelo nobre Procurador de Justiça:
“...contrariado
pela
vítima
que,
ainda
na
fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301 - lauda 12/18
extraprocessual, relatara que desde que passou a conviver
com o réu sofre agressões e que, no dia dos fatos, foi agredida
com um soco no olho e na cabeça, tendo o réu ainda dito que a
mataria se ela comunicasse os fatos à Polícia. Afirmou ainda
que chegava a tentar se defender, mas não tinha forças contra
o réu (B.O. de fls. 03/04 e declarações de fls. 07). Em juízo,
confirmou que foi agredida, negando, contudo, que tivesse sido
ameaçada (mídia).
As declarações da ofendida foram ratificadas pelo
depoimento em juízo do seu pai, Antônio Carlos da Costa, que
informou que após as agressões a filha o telefonou, razão pela
qual foi até o local, onde Natalia confirmou que fora agredida
e ameaçada de morte pelo réu (mídia).
Corroboram ainda as declarações de Natália o
depoimento em juízo da sua madrasta, Maria Daniela da Silva,
que afirmou que a vítima contou quer havia sido agredida
pelo réu, tendo a depoente por diversas vezes visto a enteada
machucada (mídia).
Claro não ficaram as circunstâncias em se deram as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301 - lauda 13/18
agressões, sendo possível que em meio à discussão a vítima
tenha tentado agredir o réu para se defender, como bem
ressaltou na fase extraprocessual. Todavia, ainda que, por
argumentação, se admita a tese de agressões recíprocas,
evidente está que, ao empregar violência suficiente para
provocar as lesões que marcaram o rosto da vítima, com
marcas roxas bem escuras e nítidas (fotografia de fls. 09), o
réu agiu com animus laedendi, ou seja, dolosamente se
excedeu.
Por outro lado, a ameaça contra a vítima foi proferida
com seriedade suficiente para motivar de pronto a
representação e a solicitação de medidas protetivas (fls.
06/07), as quais foram deferidas (fls. 19).” (fls. 227/228)
Nesse contexto fático, a condenação
era mesmo de rigor.
Analisam-se as reprimendas.
As basilares foram fixadas em 1/3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301 - lauda 14/18
acima dos mínimos, sopesado os maus antecedentes do réu (autos nos
0000339-36.2017.8.26.0301; 0001508-39.2009.8.26.0301 fls. 79);
alcançando 04 (quatro) meses de detenção, para o delito de lesão
corporal, e 01 (um) mês e 10 (dez) dias.
Destaque-se, por oportuno, que,
tratando de fato pretérito ao delito sob enfoque, com trânsito em
julgado anterior à sentença proferida nos presentes autos, a situação é
apta a configurar a má antecedência.
Referido entendimento encontra-se
em consonância com o mais recente posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-
BASE. FATOS ATNERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO
POSTERIOR.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONSIDERAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
EMPREGO
DE
ARMA.
FACA.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
CONCESSÃO.
1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito
na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à
data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar
reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois
diz respeito ao histórico do acusado (...)” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301 - lauda 15/18
1.711.015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 5a TURMA, DJ
23.08.2018).
“Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial.
Não-cabimento. Furto qualificado. Fixação do regime
inicial semiaberto. Maus antecedentes. Utilização de
condenações por fatos anteriores com trânsito em
julgado posterior. Possibilidade. (...)” (HC 319.498/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, 5a TURMA, julgado em 11.06.2015,
DJe 19.06.2015).
“Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Roubo
simples. Dosimetria da pena. Ausência de reformatio in
pejus. Manutenção da pena-base fixada pela sentença.
Maus
antecedentes
corretamente
valorados.
Fato
anterior ao novo delito, mas com posterior trânsito em
julgado. Precedentes do STJ. Consequências do crime.
Bem utilizado pela vítima como meio de transporte.
Exasperação desproporcional (2 anos e 3 meses acima do
mínimo legal). Necessidade de redução. Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir
a pena-base.
(...) 2. Não há ilegalidade na consideração de maus
antecedentes de condenação por fato anterior ao crime
em julgamento, mas com trânsito em julgado posterior.
Precedentes. (RHC 51.597/SP, Rel. Min. Felix fischer, DJE
04/2/2015). (HC 310.372/MS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, 5a TURMA, julgado em 02.06.2015,
DJe 09.06.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301 - lauda 16/18
“Agravo regimental em recurso especial. Furto tentado.
Substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas
de
direito.
Impossibilidade.
Maus
antecedentes. Condenação definitiva por crime praticado
antes da denúncia objeto deste reclamo. Agravo não
provido.
1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime
descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado
posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure
a agravante da reincidência, pode caracterizar maus
antecedentes e impedir a concessão da substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito,
pois diz respeito ao histórico do apenado (art. 44, III, do
CP) (...)” (AgRg no REsp 1486797/GO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a TURMA, julgado em
07/05/2015, DJe 15/05/2015).
Na etapa intermediária, à vista da
reincidência (autos no 0005295-26.2011.8.26.0198 fls. 78), houve
novo aumento de 1/3, atingindo 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
detenção, para lesão corporal; e 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias,
para a ameaça, olvidando-se, monocraticamente, quanto à ameaça, a
agravante prevista no art. 61, II, alínea f, do Código Penal, por se
tratarem de crimes praticados no contexto da violência doméstica
contra a mulher.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301 - lauda 17/18
Por
conseguinte,
delineada
a
ocorrência de mais de uma conduta delitiva, nos termos do artigo 69,
do Código Penal, mantém-se o cúmulo das reprimendas, as quais
resultariam em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção.
Contudo,
embora
observado
o
cúmulo material de penas, porquanto, mediante mais de uma ação,
foram praticados os crimes lesão corporal e ameaça, o recorrente foi
novamente beneficiado, pois descuidou o nobre sentenciante das
somas das penas, resultando definitiva em 05 (cinco) meses e 10
(dez) dias de detenção.
Todavia, a resignação ministerial
torna consolidada a situação processual e inviabiliza a tomada de
qualquer providência, diante da vedação à reformatio in pejus.
Por fim, o desfavorecimento das
circunstâncias judiciais concretamente aferidas e a circunstância
agravante da reincidência, justificam a imposição do regime prisional
semiaberto e inviabilizam tanto a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direito (artigo 44, incisos I, II e III, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001026-13.2017.8.26.0301 - lauda 18/18
Código Penal) entendendo-se, ainda, que a medida não é socialmente
recomendável , quanto a concessão do sursis (artigo 77, incisos I e II,
do Código Penal).
Assim sendo, e não se evidenciando
excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente, mantendo,
assim, a respeitável sentença apelada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)